Tribunal: TJDFT
Processo: 0730278-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de cumprimento individual de sentença, visando a Exequente exclusivamente o cumprimento de obrigação de fazer contra o Distrito Federal, para “incluir o valor do abono de permanência na base da cálculo do terço de férias devido à(o)(s) Exequente (s), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que espera seja fixada em R$ 1.000,00 (mil reais)”. O pedido refere-se a acórdão proferido por este eg. Conselho Especial que, em mandado de segurança coletivo (0717629-47.2018.8.07.0000) impetrado por SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF contra o DISTRITO FEDERAL e OUTROS, concedeu a segurança para determinar às autoridades impetradas que passem a computar o abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias, atribuindo ao julgado efeitos patrimoniais a contar da impetração. Após o trânsito em julgado do mandamus, naqueles autos o Distrito Federal informou o cumprimento da obrigação de fazer relativo aos servidores públicos filiados ao sindicato impetrante. Diante dessa informação, faz-se necessário que a ora Exequente demonstre o interesse de agir no presente cumprimento de sentença, considerando que não trouxe qualquer demonstração de descumprimento da obrigação pelo DF. Intime-se, pois, a Exequente para manifestação, em 5 (cinco) dias úteis. Após, conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator